Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-60.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-60.2020.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: GEILZA DE JESUS DOCILIO

Advogado(s)
:
MAURICIO MENEZES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA SEM CONCURSO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A SALÁRIOS E FGTS. EXCLUSÃO DE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TAPEROÁ, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por
GEILZA DE JESUS DOCILIO
, julgou procedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária irregular, sem concurso público, gera efeitos jurídicos que justifiquem o pagamento de verbas como décimo terceiro salário e férias; (ii) estabelecer quais verbas são devidas ao contratado em caso de nulidade do contrato por violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre o Município de Taperoá e a autora não observou os requisitos constitucionais para contratação temporária (CF/1988, art. 37, IX), razão pela qual é considerado nulo.

4. A jurisprudência do STF (Tema 916) estabelece que contratos nulos não geram efeitos jurídicos, salvo o direito à remuneração pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. O pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional pressupõe contratação válida ou desvirtuamento posterior, o que não se verifica no caso, afastando-se a aplicação do Tema 551/STF.

6. Quanto aos juros e correção monetária, aplica-se o IPCA-E e, a partir da EC 113/2021, a taxa SELIC, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença a quo, excluindo da condenação o pagamento das férias mais um terço e décimo terceiro salário, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. Contrato temporário firmado sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nulo de pleno direito.

2. A nulidade do contrato impede o pagamento de férias e décimo terceiro salário, sendo devidos apenas os salários referentes ao período laborado e os depósitos do FGTS.

3. A correção monetária das dívidas da Fazenda Pública segue o IPCA-E até a EC 113/2021, e a partir de então aplica-se a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612, DJe 31.10.2014; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; TJBA, Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJE 03.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000084-60.2020.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelada GEILZA DE JESUS DOCILIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06